Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802148-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO DOS SANTOS SANTOS

AGRAVADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802148-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 5161238

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO EIRELI

em face da Decisão Monocrática
ID 5161238
que acolheu embargos de declaração opostos pelo ora agravado.

A decisão monocrática agravada apresenta a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PRESENTE. CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.

I - Os embargos de declaração dependem da demonstração de contradição, omissão ou obscuridade.

II – No caso existe omissão acerca da fixação de multa em caso de descumprimento.

II - Recurso a que se DÁ PROVIMENTO.”

As agravantes defendem a reforma da monocrática agravada, ao argumento
de que
não é cabível a fixação de astreintes em obrigação de pagar.
Requer a reforma da monocrática objurgada, para dar provimento ao agravo interno e, por conseguinte, indeferir o pedido de fixação de astreinte.

A parte contrária não apresentou manifestação ao Agravo Interno (ID 5630914).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito a multa fixada com finalidade de forçar o cumprimento de obrigação de pagar não era possível sua aplicação no Código de Processo Civil de 1973, visto que o artigo 461 apenas tratava da tutela específica das obrigações de fazer e artigo 461-A de entrega de coisa, sendo que, para a obrigação de pagar a previsão era a penhora.

Todavia, com a promulgação do Novo Código Civil, ocorreu uma importante alteração legislativa quanto ao instituto, trazendo a possibilidade do Juiz aplicar multa diária em obrigação de pagar para assegurar o cumprimento de obrigação pecuniária, com previsão expressa o art. 139, IV do NCP. Vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

(Grifei).

Com efeito, o NCPC traz um novo paradigma para o cumprimento das obrigações de pagar

sendo possível pela interpretação literal do dispositivo medidas coercitivas nas obrigações de pagar quantia.

Destarte, tem-se a possibilidade de tornar mais efetiva a execução, especialmente se considerarmos efetividade dos processos como um dos princípios constitucionais do Processo civil, que encontra-se fundamentado no inciso XXXV do Artigo 5º da CF/88 o qual prevê que não excluíra nenhuma lesão ou ameaça a direito da apreciação do poder Judiciário.

Nessa mesma linha de entendimento o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

Com a promulgação do Novo Código Civil, e à exceção contra a Fazenda Pública, o direito brasileiro completou um arco que vai da previsão de
formas rígidas de execução
a um sistema que privilegia a
versatilidade e a maleabilidade
das técnicas executivas. Isso porque,
independentemente de termos execução visando ao pagamento de quantia certa ou efetivação visando a um fazer, não fazer ou entrega de coisa cumpre ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”
(art.139, inciso IV).

O que interessa em primeiro lugar é a
adequação da técnica processual
para a
promoção da tutela de direito
- isto é, saber se o
meio empregado
é apto para a promoção da
efetivação
da tutela de direito. Se, portanto, a única técnica processual compatível com a urgência na obtenção da tutela do direito à reparação pecuniária ou ao ressarcimento é a
multa coercitiva
(artigo 537), essa deve ser empregada para efetivação da tutela provisória. “Isso porque toda e qualquer técnica processual executiva, em sendo adequada, está disponível para efetivação da tutela de direitos. Havendo mais de uma opção possível, porém, deve o juiz empregar o meio menos restritivo e observar, no que couber, as regras existentes para o cumprimento provisório da sentença (arts. 520 e 522).

(Novo curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, 2ª edição, RT, 2016, pág. 221).

Reforçando a tese apresentada, o doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves, preleciona:

Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos não é novidade no sistema, já que no CPC/1973 o art. 461, § 5o, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução - tanto de execução indireta como de sub-rogação -, se valia da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal.

O problema é que o dispositivo que consagrava a atipicidade das formas executivas no CPC/1973 disciplinava a execução das obrigações de fazer e não fazer, aplicável à execução das obrigações de entregar coisa por força do art. 461-A, § 3o, do CPC/1973. A consequência mais relevante dessa circunstância era a resistência do Superior Tribunal de Justiça em aceitar a aplicação de astreintes na execução da obrigação de pagar quantia certa (STJ, Ia Turma, Resp 1.036.968/DF, rei. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13.05.2008, DJ 28.05.2008; STJ, 2n Turma, Resp 893.484/RS, rei. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2007, DJ 03.09.2008).

Como o dispositivo ora comentado não faz qualquer distinção entre as espécies de obrigação executáveis é possível se concluir que a resistência à aplicação das astreintes nas execuções de pagar quantia certa perdeu sua fundamentação legal,
afastando-se assim o principal entrave para a aplicação dessa espécie de execução indireta em execuções dessa espécie de obrigação.

(Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Portanto, é cabível a aplicação das
astreintes
em obrigação de pagar em razão da expressa previsão legal trazida pelo NCPC em seu artigo 139, IV.

Deste modo, ausentes as razões para reforma da decisão recorrida, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Por conseguinte,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021